Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débitos, c/c, obrigação de não fazer, c/c, restituição de indébito, com pedido de tutela de urgência antecipada. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. DATA DA SUSPENSÃO. ATUALIDADE DOS DÉBITOS NO MOMENTO DA SUSPENSÃO. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada.

2. A ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - estabeleceu as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do Distrito Federal. 2.1. Nesse sentido, nos termos do Art. 121, § 5o, da sua Resolução n. 14/2011, regulamentou que é proibida a interrupção do serviço de fornecimento de água, em razão do inadimplemento de faturas vencidas há mais de 120 dias. 2.2. Por conseguinte, da literalidade da norma transcrita, constata-se que é permitida a suspensão do fornecimento de água, em razão dos débitos atuais, quando não distarem mais de 120 (cento e vinte) dias em relação à data do corte. 2.3. Portanto, a suspensão do fornecimento do serviço de abastecimento de água, por motivo de inadimplência, somente poderá ser realizada após 60 dias de atraso no pagamento da fatura e desde que a CAESB tenha notificado o usuário, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão do serviço, nos termos do art. 121, I, §§ 1o e 2o, ressalvadas as faturas com vencimento superior a 120 dias.

3. No caso em tela, considerando que, conforme confissão do Autor, ora Agravante, o imóvel estava fechado no período de 2014 a 2018, a produção desta prova, era do seu máximo interesse, em razão de argumentar, justamente, com base no limite de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011, para obter o provimento do seu recurso. 3.1. Ademais, o Agravante requer a inversão do ônus probatório, com este fim, o quê inviabiliza a análise desta questão, na via estreita do agravo de instrumento, sem que a Agravada tenha ainda sido integrada à relação processual e assegurado-lhe o contraditório, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. 3.2. Portanto, caso a suspensão tenha sido efetivada em idos de 2014, respeitado o limite de 60 (sessenta) dias, a contar do vencimento da fatura, bem como com aviso prévio ao consumidor sobre a suspensão, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da suspensão, nos termos do art. 121, I, §§ 1o e 2o, da Resolução ADASA no 14/2011, descabe qualquer alusão a ilegalidade da suspensão.

4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido.